Tribunal: STF
Processo: ARE 1349449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS À REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQÜENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. HONORÁRIOS.



    1. Cinge-se o cerne da controvérsia em verificar a admissibilidade de redução da jornada de trabalho do demandante, servidor público federal, que afirma laborar exposto a raio-x e radiações por período superior ao previsto em lei especial, bem assim a aplicabilidade, em relação a ele, da Lei n.º 1.234/50.



    2. A Lei n.º 8.112/90, bem como a Lei n.º 8.270/91, não ab-rogaram a Lei n.º 1.234/50. Esta foi apenas revogada parcialmente no que concerne ao percentual da gratificação por trabalhos com raios x (art. 12 da Lei n.º 8.270/91), tendo sido mantidos os dispositivos alusivo ao monitoramento individual dos trabalhos expostos à radioatividade e às férias semestrais de 20 dias contínuos (arts. 72 e 79 do RJU).



    3. Exercendo o demandante suas atividades junto a fontes de radiação por, pelo menos, 12 (doze) horas semanais, e tendo a própria ré, ora recorrente, reconhecido que ele trabalha com exposição a substâncias radioativas, tanto é que, em cumprimento à Lei n.º 1.234/50, observa as disposições relativas à concessão de férias de 20 (vinte) dias por semestre de atividade profissional e de gratificação adicional, faz jus à redução da jornada de trabalho para 24 (vinte e quatro) horas semanais.



    4. A legislação especial é clara ao estabelecer a carga horária máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, bastando para tal a habitual exposição a radiações radioativas. No caso, o autor laborava por 40 (quarenta) horas semanais, motivo pelo qual lhe advém o direito de ser ressarcido pelas horas extras trabalhadas, limitando-se a 2 (duas) horas por dia. 5. Às obrigações de trato sucessivo, como entende a jurisprudência dominante, deve-se aplicar a Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito, porém prevê a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, são atingidas pela prescrição as parcelas devidas há mais de cinco anos anteriores à propositura da demanda.



    5. Em relação aos honorários advocatícios, cumpre registrar que o juízo de primeiro grau determinou a sua incidência sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 3º do CPC/2015, cuja percentual deve ser definido na liquidação da sentença. Em observância aos ditames do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma. EDcl no REsp 1658414/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9.10.2017), os honorários advocatícios, quando a condenação for ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação da sentença, momento no qual o juízo competente irá definir os respectivos percentuais com base nos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.



    6. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XIII; e 39, § 3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nºs 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente